Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720090-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR AGRAVADO: ENGEFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmilson Machado de Aguiar contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0088853-98.2009.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para suspender o leilão designado, bem como rejeitou liminarmente a alegação de impenhorabilidade do bem (id 128310286 dos autos originários). O Desembargador Sandoval Oliveira, então Relator do presente recurso, indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (id 36735786). O agravante apresentou petição com requerimento de reconsideração da decisão id 36735786 (id 36763936). Alega que o segundo pregão ocorreu em 23.6.2022, às 12h40min, ocasião em que o bem imóvel foi arrematado por R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais), embora avaliado em R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). Sustenta que houve lance em valor superior ao determinado em edital de leilão, em que pese inferior à avaliação, e a assinatura do auto de arrematação e o pagamento do lance concomitante ao honorário do leiloeiro garantirão ao arrematante a efetivação da propriedade do imóvel o qual busca a declaração do bem de família. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a reconsideração da decisão com o deferimento liminar para a suspensão da homologação do leilão com o sobrestamento da assinatura do auto de arrematação do imóvel e vedação a qualquer anotação nesse sentido na matrícula do imóvel até o trânsito em julgado do presente recurso. Observa-se que os fatos alegados foram apresentados à consideração do Desembargador Relator em petições id 36608757 e id 36658072 e analisados quando da apreciação do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A ausência de fato novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão enseja a indeferimento da reconsideração pleiteada pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração da decisão id 36735786. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator